Tribunal: STF
Processo: AI 66279
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-19
Data de publicação: 1976-03-19

Ementa:
APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRADOS POR VENCIMENTOS E COTAS
VARIAVEIS SEGUNDO A ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA. NÃO INCIDENCIA, QUANTO  A
ESTAS,  DE  PRECEITO  CONSTITUCIONAL  POSTERIOR,  PROIBITIVO  DA
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, DIREITO
ADQUIRIDO CORRETAMENTE RECONHECIDO.
          AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.